Tribunal: TJDFT
Processo: 0736146-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Dúvidas inexistem de que a inscrição irregular do nos cadastros de proteção ao crédito, por si só viola os direitos da honra objetiva e a imagem do registrado (pseudo) devedor, gerando a obrigação de indenizar o lesado pelos danos materiais e morais experimentados, e, no presente caso, somente os danos morais.

2. No tocante ao valor da indenização, o quantum deve ser fixado de acordo com os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, além do grau de culpa do agente, o seu potencial econômico, para permitir o cumprimento da obrigação condenatória, a natureza da lesão e do direito violado, sem que se promova o enriquecimento sem causa da vítima, devendo ser reduzido, quando excessivo.

3. Em face da condenação imposta ao réu, a verba honorária deve ser fixada nos termos do § 2o do art. 85, e não sobre o proveito econômico.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento à apelação da autora.